Tribunal: TJDFT
Processo: 0709827-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0709827-56.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO PEREIRA em face de decisão proferida pelo juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, que determinou o recalculo dos valores a serem percebidos na liquidação de sentença n. 0705063-07.2021.8.07.0018. Recurso tempestivo. Preparo recolhido (ID 33998558 e 33999409). Sem pedido liminar. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada sobre a ausência de efeito suspensivo, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Desembargador